Tribunal: TCU
Processo: 011.604/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8281/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.604/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Aparecida Lamberty Ribas (XXX.820.000-XX); Angelita Santos do Nascimento (XXX.706.070-XX); Barbara Santos Machado (XXX.757.390-XX); Fabiana Machado Goncalves (XXX.339.130-XX); Jessica Silva Alonso de Oliveira (XXX.629.180-XX); Marcieli Piedade Ibaldi (XXX.504.920-XX); Renata Kuci Lago (XXX.157.460-XX); Saile Atinore da Silva Sant Anna (XXX.215.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.